Tribunal: TJBA
Processo: 8004708-65.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004708-65.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAIS TEIXEIRA PASSOS

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTONIO DE JESUS S/C - EPP

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, JOAO HENRIQUE ALVES SANTANA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do Consumidor. Recurso de apelação.
Instituição de ensino
. Recusa indevida d
e

bolsa de estudos.
V
enire contra factum proprium
.

Falha no serviço
. Danos morais. Majoração. Sentença reformada em parte. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora, objetivando a majoração da indenização por danos morais fixada em sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da conduta abusiva da
instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. Inconteste que a relação existente entre os litigantes deve observar às normas de ordem pública ora previstas no CDC, que objetivam resguardar os direitos básicos do consumidor
.

4.
A
parte autora ingressou com
ação indenizatória por danos morais
,
sustentando ter sido aprovada em primeiro lugar no processo seletivo para o curso de Estética e Cosmética da instituição ré, o que, conforme o regulamento da própria instituição, garantiria
uma
bolsa de estudos integral. Após a confirmação da conquista da bolsa e realização da matrícula, a autora foi informada da impossibilidad
e.

5. Caracterizado o dano moral, o
valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização mostra-se desproporcional à extensão do dano suportado, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com os precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação de
nº 8004708-65.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
THA
Í
S TEIXEIRA PASSOS

e, como apelado,
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS S/C - EPP
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.